Tribunal: TJES
Processo: 5020355-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020355-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IZALTINA PINTO DE MEDEIROS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. FRAUDE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA PELO INSS RECEBENDO BENEFÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO CONCEDIDO EM 2002. EM RAZÃO DOS DIVERSOS CONTATOS OFERECENDO EMPRÉSTIMOS E CARTÕES CONSIGNADOS A AUTORA ENTROU EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, O QUE FEZ COM QUE MUDASSE SUA POSTURA QUANTO A TAIS CONTRATOS. OCORRE QUE EM 2021 FOI VÍTIMA DE FRAUDE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, COM O USO DE SEUS DADOS, SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM ANÁLISE EM OUTRO PROCESSO. OS ASSÉDIOS PROMOCIONAIS CONTINUARAM, OCORRENDO NOVA FRAUDE ENVOLVENDO A RÉ, BANCO PAN. APÓS REDUZIR O NÚMERO DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO PARA TRÊS, RECEBEU INSISTENTES LIGAÇÕES DE UM CORRESPONDENTE BANCÁRIO OFERECENDO A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DOS CONTRATOS, SENDO CONVENCIDA A IR ATÉ O POSTO DE ATENDIMENTO DA “INVEST” PARA OUVIR OS DETALHES, A LIGAÇÃO FOI REALIZADA POR UMA FUNCIONÁRIA DE PRENOME CAMILA PELO N.º 99625-4236. APÓS COMPARECER AO LOCAL, PERCEBEU QUE SE TRATAVA DE UMA PROPOSTA DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SENDO RECUSADO. OCORRE QUE, DIAS APÓS A RECUSA, FOI SURPREENDIDA COM O DEPÓSITO DE R$ 6.299,33 VIA TED, O QUE FEZ COM QUE ENTRASSE EM CONTATO COM SEUS ADVOGADOS QUE, APÓS ACESSAR OS DADOS DE APOSENTADORIA, DESCOBRIRAM SE TRATAR DE CONTRATO N.º 356523719-9 EM NOME DO BANCO PAN, COM O VALOR TOTAL DE R$16.364,00 E LIBERADO DE R$6,266,18. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO N.º 356523719-9, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REFERIDO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATÉ A DATA DO VENCIMENTO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL DECLARANDO A NULIDADE E, CONSEQUENTE, INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DO CONTRATO N.º 356523719-9, CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$342,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REDUÇÃO DO DANO MORAL E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. NO CASO, O CONTRATO FOI REALIZADO SEM NENHUMA FORMA DE AVERIGUAR O REAL CONSENTIMENTO DA AUTORA, ESTANDO AUSENTE QUALQUER FORMA DE ASSINATURA DIGITAL, VISTO A MODALIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR “SELFIE” QUE PODE SER FACILMENTE FRAUDADA COM O USO DE FOTOS. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA DE PISO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ADEMAIS, RECONHECIDA A FRAUDE, CLARA É A MÁ-FÉ E A NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE SE ENCONTRA EM PATAMAR JUSTO E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. OS VALORES QUE A PARTE BUSCA A COMPENSAÇÃO FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AUTORA CONFORME CERTIDÃO DE N.º 45366966 DO PJE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)